Tribunal: TCU
Processo: 012.526/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 527/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, o Acórdão 13707/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 12/11/2019, Ata no 41/2019, relativamente ao subitem 9.3: Onde se lê: 9.3. condenar, nos termos dos 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU [...]; ATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 3/7/2006 150,00 31/7/2006 150,00 2/8/2006 1.552,88 3/8/2006 1.355,34 29/8/2006 936,88 31/8/2006 1.710,00 4/9/2006 1.956,76 20/9/2006 1.609,86 27/9/2006 612,12 25/10/2006 2.674,68 26/10/2006 864,13 1/11/2006 150,00 27/11/2006 2.977,89 30/11/2006 430,00 11/12/2006 557,78 20/12/2006 150,00 26/12/2006 1.754,00 29/12/2006 1.517,27 17/1/2007 7,50 22/1/2007 926,30 31/1/2007 1.935,00 1/2/2007 944,66 27/2/2007 1.756,00 28/2/2007 165,00 23/3/2007 2.489,55 27/3/2007 1.980,00 30/3/2007 480,00 10/4/2007 1.377,04 24/4/2007 4.614,62 27/4/2007 150,00 21/5/2007 2.012,00 28/5/2007 2.559,09 4/6/2007 280,00 21/6/2007 1.993,00 22/6/2007 1.960,85 29/6/2007 165,00 5/7/2007 1.030,75 11/7/2007 35,00 19/7/2007 2.073,45 24/7/2007 2.187,00 27/7/2007 150,00 30/7/2007 1.676,77 20/8/2007 3.797,47 29/8/2007 150,00 04/9/2007 210,00 11/9/2007 483,08 21/9/2007 1.872,28 26/9/2007 150,00 3/10/2007 144,50 19/10/2007 2.270,50 22/10/2007 1.903,22 31/10/2007 165,00 21/11/2007 2.048,80 22/11/2007 1.696,11 28/11/2007 150,00 14/12/2007 140,00 18/12/2007 4.202,90 27/12/2007 150,00 25/1/2008 2.012,19 7/2/2008 150,00 13/2/2008 1.949,46 3/3/2008 150,00 18/3/2008 1.815,30 28/3/2008 150,00 Leia-se: 9.3. condenar, nos termos dos 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU [...] ; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 3/7/2006 [...] 29/12/2006 17/1/2007 (excluir) [...] 31/1/2007 [...] 28/2/2007 [...] 30/3/2007 [...] 29/6/2007 5/7/2007 11/7/2007 (excluir) [...] 3/10/2007 150,00 [...] 1.502,27 7,50 (excluir) [...] 1.920,00 [...] 150,00 [...] 465,00 [...] 150,00 1.030,75 35,00 (excluir) [...] 140,00 1. Processo TC- Processo 012.526/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Apoio À Saúde e Ao Social - Aass (02.444.935/0001-92); José Vieira da Silva (XXX.484.174-XX); Maria Nilda Santiago Silva (XXX.921.804-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Órgãos e Entidades Municipais (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jonathan Oliveira de Pontes (13.190/OAB-PB), representando Associação de Apoio À Saúde e Ao Social - Aass, Maria Nilda Santiago Silva e José Vieira da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.